Tribunal: TJSP
Processo: 1009407-13.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000982856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009407-13.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é embargado RAPHAEL
COSTATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1009407-13.2018.8.26.0477/50000
Comarca:PRAIA GRANDE 3a Vara Cível
Juiz: Rafael Bragagnolo Takejima
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Embargado: Raphael Costato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. FINALIDADE DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 46.588
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
frente a acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora, em ação
de cobrança de diferenças de indenização proposta por RAPHAEL
COSTATO.
Aduz a embargante a ocorrência de contradição e omissão
no julgado, uma vez que “o pagamento da indenização foi feito dentro dos
30 dias contados a partir do aviso do sinistro, conforme previsto no §1o do
art.5o da lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no 11.482/07” (fl. 05), e
“no curso da análise administrativa, foi verificada a necessidade de
regularização dos documentos, tendo sido enviado carta ao Embargado,
para que suprisse o solicitado, ou seja, da expedição da carta até a entrega
dos documentos o prazo do processo foi suspenso” (fl. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar todas as questões
suscitadas na apelação, de forma exaustiva, coerente e suficientemente
clara.
As colocações feitas foram mais do que suficientes para
esclarecer o convencimento alcançado, e não ensejam a necessidade de
qualquer espécie de complementação.
Nenhuma contradição existe, de modo a não deixar qualquer
possibilidade de dúvida quanto aos fundamentos apresentados para a
solução adotada, bem se evidenciando que todos os argumentos expostos
pela embargante não visam buscar esclarecimento do julgado, mas
verdadeiramente se dirigem à revisão do decisório, buscando conferir efeito
infringente ao recurso, o que se mostra inadmissível.
E a contradição que justifica os embargos de declaração é
aquela decorrente da existência, no texto do julgado, de expressões com
sentidos contrários, de modo a impossibilitar que se tenha conhecimento do
seu exato sentido, gerando dúvida. Isso efetivamente não ocorre na
situação em exame, em que se percebe a inteira coerência do conteúdo do
julgado.
Constou do v. acórdão:
“Porém, pende de apreciação o pedido condenatório ao
pagamento de diferenças de correção monetária, sustentando o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
que faz jus à atualização da base de cálculo da indenização, ou seja,
que deve ser corrigido o valor de R$ 13.500,00 a partir da entrada em
vigor da medida provisória 340/2006.
Restou pacificado o entendimento de que a sua incidência
se dá a partir da data do evento danoso, matéria que é objeto da
Súmula 580 do STJ1.
Por outro lado, o artigo 5o, § 7o, da Lei no 6.194/1974, com a
atualização dada pela Lei no 11.482/2007, estabelece que “Os valores
correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do
prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-
se à correção monetária segundo índice oficial regularmente
estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na
regulamentação específica de seguro privado”.
Pelos documentos juntados com a contestação apresentada
pela demandada, verifica-se que o autor deu entrada no pedido de
indenização em 15 de março de 2018 (fl. 117) e o pagamento se deu
em 19 de abril de 2018 (fls. 120/121).
Assim, verificado que o pagamento não ocorreu dentro do
prazo de 30 dias contado do requerimento administrativo, constata-se
que o autor faz jus à incidência da correção monetária sobre o valor
recebido administrativamente.
(...)
O sinistro ocorreu em 4 de maio de 2017, ao passo que o
pagamento da indenização de R$ 1.687,50 se deu somente em 19 de
abril de 2018 (fl. 120).
1 - “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela
Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Na perspectiva da orientação jurisprudencial indicada, tem-
se a conclusão necessária de que o autor faz jus à atualização
monetária, incidente sobre o valor da indenização respectiva e
computada a partir da data do sinistro, que resultou da aplicação de
percentual sobre a base de cálculo de R$ 13.500,00; como houve uma
defasagem de valor entre essa data e a do pagamento, é inegável que
se faz necessária a respectiva atualização, como forma de assegurar a
mantença da mesma realidade de valor” (fls. 234/237).
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao tema e exaurido
plenamente a matéria relevante, sem a ocorrência de qualquer violação a
dispositivos constitucionais e legais.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator